Tribunal: STF
Processo: ARE 1328410
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL: RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “Não merece prosperar a tese de atipicidade da conduta, haja vista que o crime de desacato se encontra recepcionado pela ordem constitucional vigente, não havendo, ainda, incompatibilidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, até porque o direito à liberdade de expressão não é absoluto.
    (…) Todavia, a ofensa gratuita e injuriosa praticada contra o funcionário público não está amparada pelo referido tratado, tampouco pela garantia constitucional da liberdade de expressão. Assim decidiu a 35Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 24/05/17, sendo relator o Ministro Antonio Saldanha Pinheiro. Nesta decisão, sustenta o Eminente Magistrado que o tipo penal do desacato não inibe a liberdade de expressão, apenas restringe a averbação ao funcionário nos limites da civilidade e educação.
    (…) Assim como todos os demais princípios constitucionais, a liberdade de expressão deve ser lida em consonância com os outros princípios, como o da legalidade. Dessa forma, deve haver ponderação no sentido de não sobrepor a liberdade absoluta, em detrimento da honra e dignidade do funcionário público. 
    Assim, não há que se falar em descriminalização do delito do artigo 331 do Código Penal junto às normas constitucionais” (fls. 3-6, vol. 5). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. IV e IX do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República. 
    Argumenta que “a criminalização do desacato é incompatível com o sistema constitucional vigente, na medida em que proporciona um maior nível de proteção aos funcionários públicos do que aos cidadãos civis, suprimindo o debate essencial para o funcionamento de um sistema verdadeiramente democrático e restringindo, desnecessariamente, o direito à liberdade de pensamento e de expressão, direitos fundamentais garantidos pelo primeiro artigo 50, IV e IX, c/c art. 37, caput, todos da Constituição da República” (fls. 11-12, vol. 7).
    Pondera que “o cidadão administrado deve ter a liberdade de expressar seu pensamento crítico em relação à Administração Pública e seus agentes, notadamente em sua condição de usuário de serviços públicos prestados por esses mesmos agentes. Dentro do âmbito do princípio democrático e republicano, o direito de crítica e de reclamação é inerente ao próprio funcionamento do Estado Administração” (fls. 12-13, vol. 7). 
    Pede “seja declarada atípica a conduta imputada ao acusado, em razão da inconstitucionalidade do tipo penal previsto no artigo 331 do CP, nos termos acima expostos, devendo ser tido, diga-se mais uma vez, como não recepcionado pela ordem constitucional vigente” (fl. 15, vol. 7). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (vol. 10).
    O agravante ressalta que “a condenação de qualquer cidadão pelo Poder Judiciário brasileiro pelo crime de desacato viola o artigo 13 da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, motivo pela qual merece ser reformado o r. voto, sob pena de estarem configurados sérios prejuízos ao Recorrente, importando na sua responsabilização por uma conduta descriminalizada pelo Pacto de São José da Costa Rica, tratado internacional sobre direitos humanos que se encontra acima da legislação federal” (fls. 12-13, vol. 7).
    Argumenta que “a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende pela descriminalização do desacato, por ser incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos” (fl. 9, e-doc. 13). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Habeas Corpus n. 141.949, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou a recepção do delito de desacato pela Constituição da República: 
    “Habeas corpus . 2. Crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar). 3. Controle de constitucionalidade (arts. 1º; 5º, incisos IV, V e IX, e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 4. Alegada ofensa à liberdade de expressão e do pensamento que se rejeita. 5. Criminalização do desacato que se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito. 6. Ordem denegada” (DJe 23.4.2018). 
    Essa compreensão também se aplica ao Código Penal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime de desacato (CP, art. 331). Recepção pela Constituição Federal de 1988. Artigo 13 da CADH (Pacto de São José da Costa Rica). Compatibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A Segunda Turma da Corte, no julgamento do HC nº 141.949/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/3/18, assentou a recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988 (CF, art. 5º, IV, da CF), bem como a compatibilidade da figura penal do desacato com o disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.049.152-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, IV E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CRIME DE DESACATO. COMPATIBILIDADE. ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.133.857-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, IV, DA CF. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). RECEPÇÃO PELA CF/1988. ART. 13 DA CADH (PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA). COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Esta Corte, no julgamento do HC 141.949/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, bem como do HC 145.882-AgR/BA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assentou a recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988, bem como a compatibilidade da figura penal do desacato com o disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.130.043-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE DESACATO. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.217.109-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.10.2019).
    Em Sessão Virtual de 12.6.2020 a 19.6.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 496, Relator o Ministro Roberto Barroso, e fixou a seguinte tese: "Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato":
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato.
    2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes.
    3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas.
    4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida.
    5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública.
    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: ‘Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato’”. 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego seguimento a este recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora